Tribunal: TJMT
Processo: 0032153-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032153-92.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EPIFANIO SARUWATARI COMERCIO - ME - CNPJ: 26.528.182/0001-61 (EMBARGADO), DAVID SOARES DE GODOY - CPF: 551.837.941-20 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 86037955 – pág. 01)
.

A seguradora embargante alega omissão no acórdão ao argumento de não reconheceu que houve a citação positiva do primeiro réu.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que das alegações dos embargos de declaração, a questão que consta do recurso de apelação, foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 84191485 – pág. 03):

A seguradora apelante alega que a não efetivação de citação nos autos não é requisito capaz de extinguir o processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, busca a reforma do
decisum
que extinguiu a ação, por falta de condição de sua procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ressai dos autos que a empresa apelante foi intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre citação da parte requerida, recebida por pessoa diversa (Num. 61918462 – pág. 06). Transcorrido o prazo, a empresa autora, ora apelante, permaneceu inerte (Num. 61918462 – pág. 08).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(Num. 61918463 pág. 03).

A irresignação, portanto, não prospera. Note-se que o ajuizamento do feito se deu em 17/07/2014 e que desde o despacho inicial restou frustrada a citação pela não localização dos réus nos endereços indicados. A empresa apelante, intimada a manifestar-se, deixou decorrer o prazo sem pronunciar-se (Num. 61918462 – pág. 08).

Com efeito, como a citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Este e. Tribunal já decidiu que o processo se extingue sem julgamento do mérito, quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou entendimento de que se a parte, intimada para promover os atos necessários ao andamento do processo, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (STJ REsp no 1.169.872/PB).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021